Tribunal: STF
Processo: RE 158183
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  PIS. CONTRIBUIÇÃO  PARA  O PROGRAMA  DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL.  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  DOS DECRETOS-LEIS  NS. 2.445 E
2.449,  DE 1988,  QUE ALTERARAM  A  DISCIPLINA JURÍDICA:  RE 148.754,
PLENÁRIO, 24.6.93.
          O  Supremo   Tribunal  Federal   entendeu,  por  expressiva
maioria,  que a contribuição para o Programa de Integração Social, no
regime  constitucional preterito, não  se caracterizava como tributo,
segundo  a orientação predominante,  sendo insuscetivel de disciplina
por decreto-lei, a luz do disposto no art. 55, II, da Constituição de
1969.  Dai   haver  declarado  a   inconstitucionalidade  formal  dos
Decretos-leis  n.s  2.445  e  2.449, de  1988,  no  julgamento  do RE
148.754, aplicavel ao caso dos autos.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.